Tribunal: TCU
Processo: 035.736/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Michelle Lopes Narciso Reina Gomes, Michelle Regine Chagas Rodrigues, Milena Mercedes Puma, Monalisa de Carvalho Souza,Monica Paiva Volpato Santos e Pedro Paulo Vieira de Mello Teixeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Michelle Lopes Narciso Reina Gomes, Monica Paiva Volpato Santos, Monalisa de Carvalho Souza, Michelle Regine Chagas Rodrigues, Milena Mercedes Puma e Pedro Paulo Vieira de Mello Teixeira, contra o Acórdão 1199/2024-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92 e nos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração em análise para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. com fulcro no art. 281 do RI/TCU, estender os efeitos da presente decisão para os responsáveis Pedro Felipe Cezar, Ricardo Rodrigues da Silva e Robson Rocha de Freitas; 9.3. excluir dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1199/2024-TCU-Segunda Câmara os responsáveis Michelle Lopes Narciso Reina Gomes, Monica Paiva Volpato Santos, Monalisa de Carvalho Souza, Michelle Regine Chagas Rodrigues, Milena Mercedes Puma, Pedro Paulo Vieira de Mello Teixeira, Pedro Felipe Cezar, Ricardo Rodrigues da Silva e Robson Rocha de Freitas; 9.4. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas dos responsáveis Michelle Lopes Narciso Reina Gomes, Monica Paiva Volpato Santos, Monalisa de Carvalho Souza, Michelle Regine Chagas Rodrigues, Milena Mercedes Puma, Pedro Paulo Vieira de Mello Teixeira, Pedro Felipe Cezar, Ricardo Rodrigues da Silva e Robson Rocha de Freitas; 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.